Tribunal: TJDFT
Processo: 0728461-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. RECURSO DA DEFESA. VETORIAIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS SOB O MESMO FUNDAMENTO. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS.
1. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os com eles conexos ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. A anulação do julgamento somente pode ocorrer quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova produzida.
2. Havendo mais de uma tese provável, todas embasadas no acervo colhido, não contraria a prova dos autos a decisão dos Jurados que opta por uma delas.
3. Em razão do princípio constitucional da soberania dos veredictos, assegura-se ao Conselho de Sentença a liberdade para escolher a versão que lhe pareça mais verossímil, desde que sustentada pelos elementos de prova. Logo, a submissão do apelado a novo julgamento ensejaria a usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
4. Não há como valorar em desfavor do acusado, a título de má personalidade, o fato de, quando interrogado, ter negado a verdade acerca dos fatos criminosos, pois, diante do sistema de garantias constitucionais e processuais penais vigentes, e não estando obrigado legalmente a dizer a verdade, a negativa do réu expressa mero exercício do direito à não autoincriminação.
5. Incabível a utilização de ações penais em curso para desabonar a personalidade do acusado, tendo em vista o teor da Súmula 444 do STJ, que assim determina: "é vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base".
6. Deve ser afastada a análise desfavorável da culpabilidade quando utilizada a mesma fundamentação para negativar as circunstâncias do crime, sob pena de incorrer em bis in idem.
7. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
8. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.